Tribunal: TJMT
Processo: 0001169-90.2016.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001169-90.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[NEUZA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 649.959.171-87 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇA FINANCEIRA – PROMOÇÃO DE CLASSE – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO.

O termo inicial para o pagamento dos retroativos, atinentes à progressão de classe, retroage à data do requerimento administrativo.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – PROMOÇÃO DE CLASSE – TERMO INICIAL – DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ALTERAÇÃO – ADEQUAÇÃO ÀS DECISÕES DO RE N. 870947/SE E DO RESP N. 1.495.146/MG – RETIFICAÇÃO PARCIAL.

O pagamento das diferenças salariais, decorrentes da promoção de classe, tem como termo inicial a data do protocolo do pedido administrativo.

Os consectários legais devem ser fixados de acordo com as decisões, proferidas no RE n. 870947/SE, pelo STF e no RESp n. 1.495.146/MG, pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Nobres/MT, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Cobrança, proposta pela Apelada (Id. 21866030 – págs. 01/02).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Decreto Municipal n. 07/2015 que concedeu a promoção de classe à Recorrida e a outros servidores, entrou em vigor na data da publicação, não havendo nenhuma menção ao pagamento retroativo à data do requerimento apresentado pela Apelada.

Aduz que o pedido apresentado pela Apelada depende de avaliação administrativa, para constatar o preenchimento dos requisitos necessários para a promoção de classe postulada e, por isso, não se deve considerar a data de protocolo dos requerimentos como se o direito fosse constituído.

Assevera que o Decreto Municipal não possui simples conteúdo declaratório, mas constitutivo. Logo, não há falar em pagamento retroativo.

Defende a impossibilidade de o Judiciário adentrar à análise dos critérios subjetivos, necessários à concessão da promoção de classe.

Assegura que inexistem provas de que a Recorrida, quando da apresentação do requerimento, tinha preenchido todos os requisitos legais exigidos.

Por fim, pleiteia que, na hipótese de as suas teses serem superadas, que o termo inicial do pagamento dos valores retroativos seja a data de cumprimento dos requisitos exigidos em lei.

A Apelada apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (Id. 21866041 – págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por manifestação da lavra do Dr. Mauro Delfino César, posiciona-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 22450983 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020